Tribunal: TJMT
Processo: 0002622-49.2013.8.11.0023
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002622-49.2013.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONOEGA DE FREITAS - CPF: 052.271.341-62 (EMBARGADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), RONOEGA DE FREITAS - CPF: 052.271.341-62 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR - TRABALHADOR BRAÇAL DA ÁREA RURAL - INDENIZAÇÃO MEDIANTE PENSIONAMENTO - JULGAMENTO
ULTRA PETITA
- VÍCIO NÃO CARACTERIZADO - DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO - REITERAÇÃO EM RECURSO ADESIVO - EMBARGOS REJEITADOS.

“(...)
não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial”
(AgInt no REsp 1902385/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão que, em decisão unânime, negou provimento ao recurso principal e deu provimento a apelação adesiva
para
“incluir a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão mensal vitalícia em favor do autor no valor de um salário mínimo, desde o ilícito (...)”.

(id. 96840017)

O embargante alega que o acórdão é
ultra petita,
pois o pedido na petição inicial não abrange a condenação do Estado ao pagamento de pensão mensal vitalícia. Explica que os pedidos do embargado na petição inicial eram r
eferentes à condenação do Estado em danos morais e estéticos em razão da abordagem de policial militar. Na sentença, os pedidos foram julgados procedentes, condenando-se o Estado/embargante em danos morais e estéticos. No Tribunal a sentença foi parcialmente reformada acrescentando-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão mensal vitalícia.

Nesses termos, requer provimento aos embargos para o fim de sanar o erro material apontado, excluindo-se a condenação do Estado ao pagamento da pensão mensal vitalícia, bem como para fins de prequestionamento, pronunciando-se expressamente acerca dos arts.141 e 492 do CPC (id. 99491459).

Sem contrarrazões (id. 100884979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem que importe, com isso, a revisão do julgado, salvo se lhe forem atribuídos efeitos infringentes.

No caso, embora tenha referido a erro material, o embargante aponta “error in procedendo” por violação aos artigos 141e 492, do CPC, de modo a caracterizar julgamento
ultra petita
, ao argumento de que não constou na petição inicial o pedido de condenação ao pagamento de pensão vitalícia.

É
ultra petita
a decisão que não observa os limites do pedido, contudo, da análise dos autos verifica-se que apesar de não constar na petição inicial, textualmente, o pedido de pensionamento vitalício, a parte autora, referindo-se à amputação da perna e à condição de trabalhador braçal, argumentou sobre o caráter permanente da lesão e a impossibilidade de trabalhar, requerendo a condenação do Estado a reparar os danos materiais, nos termos dos artigos 949 e 950 do Código Civil. Em recurso adesivo, sob iguais fundamentos, cuidou de aclarar a pretensão ao pensionamento vitalício (id. 19668988).

A matéria foi assim analisada no acórdão embargado:

“No tocante ao apelo adesivo, consubstanciado em indenização por danos materiais na forma de pensionamento,
em que pese não expresso textualmente na inicial, é lícita a apreciação do pedido, conforme entendimento firmado pelo C. STJ, no sentido de que para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA PROFISSIONAL. COAÇÃO QUE RESULTOU EM DEMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADOR. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta
.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

(AgInt no AREsp 888.101/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)”

Na petição inicial, acerca dos danos materiais, o autor alegou que em virtude da gravidade das lesões, não poderia mais exercer os trabalhos que exercia, viés em que explicitou ser pessoa humilde, sem estudo, que somente sabe trabalhar em serviço braçal, tendo requerido a condenação do Estado “a reparar os danos materiais, nos termos dos artigos 949 e 950 do Código Civil
” (id. 19667951 - p. 4).

Os citados dispositivos do Código Civil assim dispõem:

“Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão,
ou se lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”.

Destarte, se a ofensa à integridade física da vítima resultante de ato ilícito, como é exemplo a amputação de membro, acarretar a redução permanente da capacidade laborativa, a indenização, na forma de pensionamento, será fixada com base na renda auferida, na proporção da redução da capacidade laboral.

[...]”
(id. 96840017 - p 7/9).

Portanto, se o pensionamento vitalício, já desde a petição inicial, era o consectário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes em tal peça, não há que se falar em decisão “ultra petita”.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO. PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO/MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADE COBERTA.

DEVER DA OPERADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...]

2. Segundo a jurisprudência do STJ, não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.

[...]

(AgInt no REsp 1902385/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Por fim, dou por prequestionados os artigos 141 e 492 do CPC, nenhum deles violado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021